Tribunal: STF
Processo: RE 1229483
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. MENOR INDÍGENA. SALÁRIO-MATERNIDADE. COMPROVAÇÃO DO TRABALHO EXERCIDO. DIREITO À PERCEPÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes.



    II - É imperioso que se reconheça o direito das indígenas menores de 16 anos ao recebimento do salário-maternidade, ante a comprovação do trabalho exercido no período. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).